Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA – ME contra a sentença (ID 27663585) que, indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença movido em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolveria entre as partes epigrafadas. A Decisão de ID 90911204 determinou ao exequente se a Decisão por meio da qual a fase de liquidação de sentença foi extinta precluiu, considerando que não repousa nos autos nenhum documento que ateste a imutabilidade da Decisão. Todavia a parte deixou transcorrer in albis o prazo (ID 92698302). À míngua da necessária emenda, a petição inicial deve ser indeferida. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, ao passo que decreto a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 513 c/c artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Custas, se houver, pelo exequente.” Em suas razões recursais (ID 27663589), o apelante sustenta, em suma, que “a origem deste Cumprimento foi uma liquidação de sentença, cuja propositura foi determinada pelo douto Juiz Manoel Franklin Fonseca Carneiro, nos autos dos Embargos movidos por este requerente, Processo no 12.712/96.” Narra extenso imbróglio entre a apelante e apelada e conclui que foi determinada liquidação por artigos para se determinar quanto teria de ser repassado à apelante a título de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de construção e apuração do saldo. Assevera que “nesta liquidação por artigos, a que deu origem à presente execução, a POUPEX adotou postura indigna, ao tentar trazer à baila discussão acerca de título diverso, como se fora um empréstimo comum.” Afirma que “o valor dos “supostos empréstimos” oriundos dos contratos imorais e usurários, está devidamente considerado no cálculo do desequilíbrio dos contratos incluídos pelo perito e não poderá ser novamente calculado, pois o próprio expert considera os recebimentos no seu cálculo de desequilíbrio e depois calcula novamente o valor dos empréstimos para concluir o laudo, absurdo que não poderá prosperar. Deste modo, estes autores concordam com o cálculo do desequilíbrio em seu favor no montante de cerca de 55 milhões de reais, valores que são inquestionavelmente devidos à Portella.” Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para que seja cassada a sentença e seja determinado “o prosseguimento do Cumprimento de Sentença que estava em seu curso normal, baseado em título executivo líquido, certo e exigível.” Preparo ID 27663591. Contrarrazões desentranhadas, posto que apresentadas intempestivamente (ID 30893838). É o relatório suficiente. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o referido Código dispõe acerca dos requisitos da petição de interposição do recurso de apelação, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Como visto, a legislação de regência impõe ao apelante discorrer claramente acerca das razões que fundamentam o pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença apelada. In casu, não há qualquer impugnação dirigida aos fundamentos de extinção do feito de origem. Como se vê, pela decisão de ID 27663572, o magistrado de primeiro grau abriu vista ao ora recorrente para que esclareça sobre o valor que lastreia o presente cumprimento de sentença, uma vez que a decisão que extinguiu a fase de liquidação consignou o seguinte: "Diante dos esclarecimentos acima prestados a Exequente, retificam-se parcialmente os cálculos elaborados, apurando como valor final o montante de R$ 55.524.195,10 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e dez centavos) devido à Exequente. Entretanto, diante da apresentação aos autos da certidão de crédito fl. 5053 Id. 69564439 Pág. 1, atualizada monetariamente e corrigida com juros 1%, no valor de R$ 85.427.476,95 a ser compensada no cálculo, restando uma diferença a ser destinada à Executada (POUPEX) em R$29.742.013,74 (vinte e nove milhões,setecentos e quarenta e dois mil, treze reais e setenta e quatro centavos), valores evidenciados no Apêndice16, atualizados até novembro/2020”.(ID 80292524, p. 10) ". Após a manifestação do ora recorrente, o magistrado determinou que o exequente esclarecesse se tal decisão precluiu, considerando que não repousa nos autos nenhum documento que ateste a imutabilidade da decisão que alberga o presente cumprimento de sentença. Mesmo intimado para se manifestar sobre o questionamento, o ora recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Por fim, sobreveio a sentença ora recorrida, em que indeferiu a inicial e extinguiu o cumprimento de sentença. Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366312, 07014856020218070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que "Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade" (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363312, 07193679620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL LITIGIOSO. POSSE DE PROPRIEDADE. PRESERVAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL EXCLUÍDO DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONSTRIÇÃO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVENIENTE DA EMBARGANTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL (CPC, ART. 1.010, III). NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento. 3. Extinto o processo sem resolução do mérito com lastro na falta de interesse processual, implicando a carência da ação, a parte autora, ao apelar, deve dialogar com o resolvido e infirmá-lo criticamente mediante argumentação destinada a infirmar os óbices processuais detectados, incorrendo em inépcia, por violar o princípio da correlação ou congruência, obstando o estabelecimento de diálogo entre o decidido e a inconformidade manifestada, a apelação que, ao invés de focar o decidido, cinge-se a ventilar matéria estranha aos autos, dissociada, inclusive, da causa de pedir alinhavada, tornando inviável seu conhecimento. 4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão n.1046433, 20161110011447APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: 130-146) Portanto, as razões recursais revelam-se inteiramente impertinentes à sentença combatida, impondo, dessa feita, o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.